Tribunal: TJES
Processo: 5000356-12.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000356-12.2022.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PRICILIA DE FREITAS SILVA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000356-12.2022.8.08.0010

ORIGEM
:
Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
PRICILIA DE FREITAS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por PRICILIA DE FREITAS SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em apartada síntese, que é usuária de linha telefônica do plano Vivo Controle 4GB, contudo, em 27 de setembro de 2022 a autora foi surpreendida com a suspensão dos servidos por parte da requerida, sendo informada, em momento posterior, que a linha havia sido cancelada. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a desbloquear a linha telefônica da requerente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para CONDENAR a demandada a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão. Julgo procedente em parte o pedido do requerido para condenar o autor a realizar o pagamento da fatura com vencimento em 19 de dezembro de 2022, no valor de R$55,99 (cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento da dívida. Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Reconheço a perda do interesse quanto ao pleito de obrigação de fazer - restabelecimento do serviço telefônico e assim julgo extinto o processo nos termos do art. 485, IV do CPC."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, a qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade de suas ações. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Fragrante que a ré possuía o mister de apresentar o documento original, frente ao que dispõe o art. 399, inciso III, do mesmo diploma legal, portanto, reputo ilegítima a recusa, e, por conseguinte, verdadeiros são os fatos aduzidos na inicial, uma vez que sua inércia na apresentação do documento original inviabilizou a realização da prova para fins de comprovação da falsidade da assinatura constante do contrato e, o réu sequer justificou o motivo de não trazer aos autos o original. E, neste contexto a demandada foi devidamente oportunizada a colacionar as gravações dos atendimentos telefônicos constantes nos protocolos nº 20228955288575 e 20228959200855, referente ao contato feito no dia 27/09/2022; 20228959200855, feito no dia 28/09/2022; 0229148408443; 20229125272745 e 20229118561040, respectivamente nos dias 31/10/2022, 26/10/2022 e 25/10/2022, o que não o fez, não se desincumbindo de seu ônus. Sendo assim, reconheço a irregularidade na interrupção do serviço da linha telefônica de forma indevida e sem consentimento da parte autora e passo a deliberar acerca da ocorrência de dano moral."

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)